Tribunal: TJMT
Processo: 0006181-39.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006181-39.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.759.314-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.759.314-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS — ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 — CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO — IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA —
RECURSO MINISTERIAL
—
PLEITO CONDENATÓRIO QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
— INSUBSISTÊNCIA — APREENSÃO DE 02 (DUAS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .22 EM REVISTA DOMICILIAR, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO — AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA — APLICABILIDADE EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — ABSOLVIÇÃO ESCORREITA — APELO DESPROVIDO —
RECURSO DEFENSIVO

–

ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
— IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS — DELITO CONFIGURADO — CONDENAÇÃO RATIFICADA —
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Irretocável o ponto da sentença em que, a par dos precedentes das Cortes Superiores, se concluiu pela incidência do princípio da insignificância à hipótese, ponderando para tanto as excepcionalidades do caso concreto, máxime as circunstâncias fáticas da apreensão e a pouca quantidade de munições encontradas, dissociadas do armamento compatível.

2.

Não prospera o pedido defensivo de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, pois,
in casu,
a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas, não havendo o que falar em incidência do brocardo
in dubio pro reo
. Na hipótese, os policiais foram coerentes, harmônicos e seguros ao relatar a dinâmica da abordagem, explicando as circunstâncias que levaram à apreensão de porções maconha e cocaína no interior da residência do increpado, o qual, por sua vez, apresentou relatos contraditórios acerca dos fatos, inicialmente assumindo a propriedade das substâncias e, posteriormente, atribuindo aos agentes de segurança pública o intento de injustamente incriminá-lo. Inteligência do Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

3.

Recursos conhecidos e desprovidos.

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADOS:

GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 0006181-39.2018.8.11.0055, que
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei n. 11.343/06
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o acusado foi
absolvido
do delito previsto pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais disponíveis no ID 136128239, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
condenação
do réu como incurso nas penas do
art. 12 da Lei n. 10.826/03
, alegando a irrelevância da lesividade concreta das munições apreendidas, independentemente de terem sido encontradas desacompanhadas de arma de fogo, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.

Já nas razões recursais vistas no ID 136128242, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu

pretende sua
absolvição
do crime de tráfico de drogas, em pleito calcado na tese de inexistência de provas capazes de amparar o édito condenatório.

Em contrarrazões registradas no ID 136128245 e no ID 136128241, respectivamente, o
Parquet
e a defesa técnica do réu rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja
negado provimento
ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 157829651, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo
e pelo
desprovimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte dos autos que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

Conforme se extrai da exordial acusatória, na data de 26/08/2016, por volta das 17:30h, em residência particular localizada na Rua José Corsino, n. 475-W, Centro, na cidade de Tangará da Serra/MT, o réu
adquiriu, guardou e/ou teve em depósito porções de maconha e de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fito de lhes promover a venda ilícita
.

Adicionalmente, consta também da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu
possuía 02 (duas) munições intactas, de calibre .22, da marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Segundo a proposição ministerial, na data dos fatos, investigadores de polícia receberam a informação de que
GRACIEL
estaria envolvido com o comércio malsão, razão pela qual realizaram a monitoração de sua residência e, com sua aquiescência, realizaram a busca pessoal e também domiciliar.

Apesar de nada ter sido encontrado na pessoa do réu, no interior da residência os agentes de segurança pública lograram êxito em localizar 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, em um tubo vermelho enrolado dentro de uma cueca, além de 01 (uma) porção de substância semelhante a maconha, na janela do banheiro.

No quarto do réu, foram localizados 01 (uma) porção de substância semelhante a ácido bórico, em cima de uma mala; 01 (uma) porção de outra substância esbranquiçada, análoga a cocaína, escondida dentro da geladeira; e 02 (duas) munições intactas, de calibre .22, além de 01 (um) pino vazio, comumente utilizado para armazenar drogas.

Detido em flagrante delito,
GRACIEL
confessou aos policiais a propriedade das drogas e das munições, aduzindo, no entanto, ser mero usuário.

Ofertada a denúncia nesses termos, e findo o regular processo legal, o d. juízo
a quo
decidiu pela
absolvição
do réu, exclusivamente quanto ao delito previsto pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
, por força da atipicidade material da conduta, dado o princípio da insignificância.

Por outro lado, o réu restou
condenado
pelo delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sem que tenha sido reconhecida, em seu favor, a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo § 4o do referido artigo, por força da existência de
condenações criminais pretéritas
[art. 28 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 306,
caput
e § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Ação Penal n. 0008262-29.2016.8.11.0055) e art. 180 do Código Penal (Ação Penal n. 0029256-44.2017.8.11.0055)].

Nesse contexto, ambas as partes exsurgem indignadas, perante esta i. instância revisora, pugnando pela reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL

Como relatado, o
Parquet
não concorda com a conclusão alcançada na r. sentença, fundada na atipicidade material da conduta do apelado de possuir apenas
02 (duas) munições
, desacompanhados do respectivo armamento, por serem incapazes de gerar dano a outrem e não colocarem em risco o bem jurídico tutelado (
vide
Sentença de ID

136128238 - Pág. 279).

Pelo contrário, o i. órgão ministerial entende ser
inaplicável
o
princípio da insignificância
ao tipo penal em comento, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, estando plenamente configurada, portanto, a conduta típica capitulada pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

Deveras, a posse irregular de acessórios ou munições de uso permitido, de
per si
, configura o delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, mesmo que elas tenham sido apreendidas desacompanhadas de artefato apto a efetuar disparos.

Além disso, irretocável o raciocínio do
Parquet
no sentido de que o crime é considerado de perigo abstrato, isto é, não se exigem provas da probabilidade de ocorrência do risco no caso concreto, apresentando-se desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de acessórios ou munições, ainda que desacompanhados de arma de fogo. Assim, por si mesma, a conduta se revela perigosa: basta ser possível o dano, ainda que improvável.

Isso significa dizer que o entendimento majoritário caminha no sentido de que o delito de posse ilegal de munição de uso permitido, em sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato,
se exaure com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no tipo penal
, não se exigindo o dolo específico ou o perigo concreto à coletividade.

Com isso, torna-se
irrelevante
a apreensão, juntamente com as munições, de alguma arma de fogo que viabilize o seu uso efetivo, bastando que haja a comprovação da materialidade e da autoria delitivas para que o agente criminoso seja condenado pela prática dos ilícitos sob análise; afinal, o tipo penal prevê as munições como objetos materiais, e em se tratando de delito de perigo abstrato, o risco é presumido na lei, motivo pelo qual o fato de o agente possuir/portar tão somente munições, sem o artefato bélico eficiente, caracteriza crime.

Contudo, os precedentes judiciais mais recentes, em casos análogos aos dos autos, notadamente diante das nuances fáticas que permearam a apreensão das munições, cuja simplicidade exsurge do narrado na incoativa ministerial, deixam à evidencia
circunstâncias do delito que denotam a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado
.

Com efeito, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer,
excepcionalmente
,
na esteira de precedentes abertos pela Suprema Corte, a
atipicidade material
da posse/porte de
pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis
[
princípio da insignificância
], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. Veja-se:

[...] 1. Em recente julgado,
o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicabilidade do princípio da insignificância a casos em que a mínima quantidade de munição apreendida, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material
. (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017).

2.
A apreensão de seis cápsulas com munição, sendo cinco de calibre 22 e uma de calibre 38 desacompanhados de arma de fogo, não se mostra relevante
, demonstrando, nos termos da mais nova orientação jurisprudencial adotada pelas Cortes Superiores, a
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado
(incolumidade pública), razão pela qual
deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica
.

(HC n. 396.048/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 4/9/2018). — Destaquei.

Seguindo esse raciocínio, não se olvida que o acervo probatório angariado nos autos sob o crivo do contraditório, consubstanciado nas declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência,
Weverton Crispim de Oliveira
e
Jorge Daniel da Silva,
bem como no termo de exibição e apreensão de ID 136128238 - Pág. 83, acompanhado do laudo de balística forense de ID 136128238 - Págs. 111-3,
se coadunam com a versão acusatória, no sentido de que o réu mantinha em sua residência 02 (duas) munições de calibre .22, da marca CBC, tendo sido comprovado o tipo e a eficiência das munições para produzir disparos.

Ocorre que a excepcionalidade do caso justifica a mitigação da interpretação literal dos dispositivos legais, à luz da jurisprudência referida alhures, pois deveras desproporcional a resposta estatal pretendida pelo
Parquet
à conduta atribuída ao apelado, máxime a
aleatoriedade da apreensão
, bem como por ser inconteste a
ausência da respectiva arma de fogo
, mesmo diante de minuciosa busca conduzida na residência do increpado pelos agentes policiais.

Cumpre ressaltar, outrossim, que, a despeito das mudanças feitas pelo réu à sua versão dos fatos na fase judicial, em relação às informações prestadas na Delegacia, quanto ao delito de tráfico de drogas, em ambas as fases da persecução penal
GRACIEL
admitiu
, de maneira coerente e segura,

a propriedade das munições, alegando tê-las encontrado na beira de um córrego e as guardado consigo por não deter ciência de que tal conduta configuraria crime (Termo de Qualificação de ID 136128238 - Pág. 73 e registro audiovisual acostado no ID 143574284).

É irretocável, nesse sentido, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
, o qual ponderou que,
“[...] não obstante estar devidamente configurado que o réu guardou duas munições em sua residência, numa perspectiva material do delito, comungo do entendido de
que inexiste ao caso ofensividade a ensejar grave lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que a conduta mostra-se atípica
”.
(Sentença de ID 136128238 - Pág. 279). — Destaquei.

Na hipótese, e diante do cenário jurisprudencial acima delineado, ainda que formalmente típica a apreensão de 02 (duas) munições calibre .22, deve prevalecer a conclusão de que tal situação
não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado
, máxime diante da ausência de qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do apelado, a, por conseguinte, autorizar a absolvição pela atipicidade material do fato, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância.

Ante todo o exposto, não merece reparos o r.
decisum
, proferido em harmonia ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade excepcional de se aplicar o princípio da insignificância ao delito em exame, porquanto a posse isolada de apenas 02 (duas) munições afasta a tipicidade da conduta imputada ao acusado, autorizando, por consequência, a
manutenção da absolvição
tal como prolatada.

2.

DO RECURSO DEFENSIVO

Por sua vez, em suas razões recursais,
GRACIEL
formula pleito absolutório em relação ao delito de tráfico de drogas, ao argumento de que a autoria e a materialidade delitivas não teriam sido satisfatoriamente demonstradas, devendo incidir, por conseguinte, o princípio
in dubio pro reo
à hipótese.

Da detida análise dos autos, no entanto, e com a devida vênia ao parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em sentido contrário, entendo que
o pleito não comporte provimento
.

Isso porque a
autoria e materialidade delitivas
estão sobejamente demonstradas nos autos, mormente por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 136128238 - Pág. 59); do boletim de ocorrência (ID 136128238 - Págs. 77-81); do termo de exibição e apreensão (ID 136128238 - Pág. 83); e do laudo de constatação de entorpecente (ID 136128238 - Págs. 117-123); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Compulsados os autos, verifico que,
em juízo
, o policial civil
Jorge Daniel da Silva
ratificou
as informações prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, ter recebido uma denúncia anônima relatando que o réu, apesar de trabalhar durante o dia na empresa MARFRIG, realizava, no período noturno, a venda de drogas em sua residência.

Conforme
Jorge
, os policiais passaram então a monitorar sua residência, vindo, posteriormente, a abordá-lo e realizar a busca pessoal, ocasião em que nada foi encontrado. Com a autorização de
GRACIEL
, os agentes então realizaram a busca domiciliar, oportunidade em que localizaram, no banheiro, um tubo de plástico contendo cocaína; além de maconha; e duas munições.

A testemunha narrou que, inquirido pelos policiais, o réu assumiu a propriedade das munições e dos entorpecentes encontrados, relatando, no entanto, ser mero usuário.

As informações prestadas por
Jorge Daniel da Silva
foram
corroboradas
pela oitiva
em juízo
do policial civil
Werverton Crispim de Oliveira
, que relatou que, de posse da informação de que o increpado estaria envolvido com o comércio malsão, a equipe passou a monitorar sua residência.

Nessas diligências, os policiais visualizaram movimentação atípica de pessoas, inclusive envolvendo sujeitos conhecidos da equipe de investigação, por serem usuários habituais de entorpecentes.

Em uma noite, os policiais resolveram abordá-lo, oportunidade em que realizaram tanto a busca pessoal como a domiciliar, localizando, nesta última, duas munições e algumas porções de entorpecente, além de uma porção de ácido bórico.

Instigado a melhor explicar a função do ácido bórico, a testemunha informou à autoridade judicial que a referida substância é comumente empregada para aumentar o volume tanto da cocaína quanto da pasta-base, de forma a otimizar o lucro do traficante. Posteriormente, inquirido pelo i. representante da Defensoria Pública, a testemunha descartou a possibilidade, em sua experiência, de que o ácido bórico fosse utilizado por meros usuários. Veja-se:

Defesa
: Aqui no depoimento, ele disse que usava o ácido bórico para aumentar a quantidade de droga para consumo dele. Ele chegou a mencionar isso ou não?

Testemunha
: Não, mas cabe ressaltar, doutor, que, quando você aumenta a quantidade...
o usuário não teria para quê aumentar a quantidade de entorpecente, visto que ela perde a qualidade da droga
, se você vai aumentar a droga...

Defesa
: Mas e se o usuário não tem disponibilidade financeira para comprar com qualidade?

Testemunha
:
Aí que vai ficar pior ainda, porque ele já compra sem qualidade, adiciona ácido bórico, perde mais a qualidade ainda
.

(Registro audiovisual contido no ID 148700190).

Embora
Weverton
tenha relatado não terem sido localizados apetrechos comumente relacionados à traficância, como balanças e rolos de plástico-filme, a testemunha sublinhou, por outro lado, a inexistência de um único modo particular de realização do comércio de entorpecentes, que se difunde de várias maneiras distintas, como a entrega direta, em bocas de fumo; pela internet; ou por telefonemas. Conforme a testemunha, “
hoje em dia é de toda forma, né? Liga, a pessoa vai na casa, não tem um modo ali próprio”
.

Registro,
nesse ponto,
ser
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, não tendo sido evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, inclusive, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
– Negritei.

Por outro lado, ao examinar os autos, verifico que, quando ao delito de tráfico de drogas,
GRACIEL
modificou significativamente sua versão dos fatos ao ser interrogado
em juízo
.

Conforme se extrai do Termo de Qualificação de ID 136128238 - Págs. 71-73, na Delegacia, o réu narrou, em síntese, que retornava do trabalho quando foi abordado por uma equipe policial, que lhe solicitou autorização para realizar revista tanto pessoal quanto em sua residência, em razão de uma denúncia anônima sinalizando que
GRACIEL
estaria envolvido com a venda de entorpecentes.

Aquiescendo com a revista,
GRACIEL
acompanhou os policiais, que encontraram, dentro de sua casa, uma porção de maconha; um tubo vermelho contendo pasta-base; ácido bórico; e duas munições de calibre .22.

Perante a autoridade policial, em conformidade com o relato dos agentes de segurança pública que informalmente o ouviram durante a ocorrência, o réu assumiu a propriedade tanto das munições, alegando tê-las encontrado na beira de um córrego, desconhecendo que seria um delito apoderar-se delas; quanto dos entorpecentes, apresentando-se como mero usuário. Na Delegacia, ademais,
GRACIEL
alegou possuir o ácido bórico para “
misturar na droga em que usava para aumentar sua quantidade
” (
sic
).

Em juízo
, por outro lado,
GRACIEL
acusou os policiais de tentar incriminá-lo, aduzindo que os agentes teriam encontrado um sujeito, na rua, e esse sujeito teria relatado morar junto com
GRACIEL
, razão pela qual se realizaram as buscas pessoal e domiciliar. Veja-se o teor de seu interrogatório judicial,
in verbis
:

[...] no dia que a polícia foi lá, eu estava chegando cansado de bicicleta, entendeu? Eu trabalhava lá na MARFRIG, aí daí eu entrei para dentro, quando pensa que não, que eu estou fechando o portão, entra a polícia, os dois policiais não sei da onde eles apareceram, eu acho que eles já estavam me esperando lá, entendeu? Aí
eles me revistam, não acham nada comigo
, aí eles
procuram se eu morava com tal fulano, que eu esqueci o nome dessa pessoa
, aí eu falei “não, eu moro só”.

Eles pediu para uma vistoria, não tem?
Aí eu falei “tudo bem, pode fazer”
, aí eles falaram
“você tem certeza que mora só?”
, eu falei “eu tenho”, aí eles falaram “beleza,
se você mora com alguém lá vai ter alguma roupa dessa outra pessoa, vai ter toalha, vai ter alguma coisa desse tipo”
, eles falaram para mim, entendeu? Foi até o outro policial, o Crispim, né? Aí eu falei “beleza”.

Aí eles entraram lá na minha kitnet, só tinha minhas roupas, minha toalha.
Eles reviraram lá, um monte de coisa e não achou droga não, entendeu?
O que eles acharam lá, foi
duas balinha de munição de revolver 22
, por causa que eu tinha achado e daí eu guardei achando que não dava cadeia, entendeu? Mas daí eles falaram que era crime guardar arma, arma não, como é? Munições, né?
Não pode, daí eu falei “beleza”.

Aí
eles ficaram lá comigo umas 3 horas...
3 horas não, eu sei que eu saí de dentro da minha casa mais de 7h30, entendeu? E eles
revirando, revirando, e olhando meu celular se tocava alguma chamada, entendeu? E no meu celular não tocava
. Aí daí falou “nós vamos levar você para a delegacia”, aí daí eu falei assim
“eu quero que vocês me levem lá e me mostrem esse cara que falou que mora comigo”, aí eles falaram “certo, nós vamos levar você lá”.
Aí eles me levaram, só que na hora que chega lá na delegacia, esse outro cara já tinha despachado não sei para onde, ou era para o presídio ou era para fazer exame, entendeu?

Aí eles levaram eu só para
mostrar o outro cara se ele morava comigo, ele vai ter que provar se mora comigo
. Aí ele aproveitou e me levou, eu fui, tranquilo. Está entendendo? Eu obedeci o serviço deles, que eles é polícia.
(
sic
).

(
Registro audiovisual acostado no ID 143574284).

Percebe-se, portanto, que,
em juízo
,
GRACIEL

negou
que houvesse sido encontrada qualquer porção de entorpecente em sua casa, admitindo sua condição de usuário apesar de sustentar que, na data da diligência, nada havia de ilícito em sua residência que não as munições apreendidas. Veja-se:

Juíza
: Então, lá você teria dito que a droga era sua.
Então nem a droga você diz que é sua?

Graciel
:
Não, a droga não era minha não
.

Juíza
: Você não tinha nada na sua casa? Você falou que era usuário.

Graciel
: Então, eu era usuário, mas não tinha, entendeu?
Eu acho que essas coisas eles podem ter encontrado com o outro cidadão porque eles fizeram uma abordagem na rua. Aí esse cidadão falou que morava comigo.
Eu acho assim, que esse cidadão estava enganando a polícia para não levar a polícia no endereço correto, entendeu? Ou então, esse cidadão pode ter morado lá, entendeu?

(
Registro audiovisual acostado no ID 143574284).

Em que pese, nesses termos, a imputação da propriedade dos entorpecentes a sujeito não identificado nos autos, com quem os agentes policiais teriam, em tese, encontrado as porções ilícitas e, posteriormente, se dirigido à casa de
GRACIEL,
de posse da informação de que lá seria a residência desse terceiro sujeito, concluo não passar a narrativa de mero exercício do direito do réu à
autodefesa
, sem o condão de desconstituir as demais provas encontradiças nos autos.

Isso porque carece sobremaneira de verossimilhança a hipótese de que, tendo sido alguém encontrado com entorpecentes, em via pública, teriam os agentes policiais optado por meramente conduzi-lo à Delegacia, ocultando, no entanto, essa informação das demais autoridades, para então se dirigir à residência alegadamente indicada pelo sujeito para, nela, plantar as substâncias ilícitas apreendidas com o fito de incriminar terceira pessoa.

Ao contrário da narrativa apresentada pelo increpado na fase judicial, inovadora em relação à sua versão dos fatos ofertada na Delegacia, o cômputo dos autos indica, pelo contrário, que os agentes de segurança pública foram
firmes e coerentes
ao se recordarem dos fatos, imputando,
com a segurança necessária
, a propriedade dos entorpecentes a
GRACIEL
, por terem-nos encontrado no interior de sua residência, não havendo qualquer outro indício nos autos envolvendo a terceira pessoa mencionada pelo acusado.

Nessa esteira, em que pese a negativa de autoria de
GRACIEL
, ainda que diante das contradições entre as vezes em que foi ouvido acerca do ocorrido, entendo que tal exercício do direito à autodefesa não obste o reconhecimento das
fartas provas de autoria e materialidade produzidas no bojo dos autos
, aptas a demonstrar com suficiência seu envolvimento na prática delitiva.

Ressalto, por oportuno, que, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava a efetiva comercialização dos entorpecentes, não se ignora que o crime de
tráfico de drogas

seja classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando, para a sua caracterização, que
tenha em depósito
ou
guarde
substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
, cuja redação dispõe,
in verbis
: “
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.” — Destaquei.

Ressalto, por oportuno, que o laudo de constatação emitido pela POLITEC confirmou terem sido encontradas na residência de
GRACIEL
cerca de
0,
340g
de
cocaína
, além de
0,489g
de
maconha
(ID 136128238 - Pág. 121), não podendo ser ignorada, ainda, a porção de
ácido bórico
também apreendida (ID 136128238 - Pág. 83), tudo a espessar a pretensão acusatória e
afastar
a pressuposição de que se estaria diante,
in casu
, de
mero usuário
.

Mesmo porque, consoante já se pacificou no âmbito deste eg. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n. 03
, “
a condição de usuário de drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”. — Destaquei.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, em irrestrita
observância ao preceito contido no do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria da apelante em relação ao crime previsto de
tráfico de drogas
, a inviabilizar a absolvição pleiteada pela i. Defensoria Pública.

Com tais considerações,
mantém-se
o

desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 0006181-39.2018.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023